Tribunal: TJES
Processo: 0001631-43.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001631-43.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE BRAGA CAMARGO e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
CONSTATAÇÃO MESMO EM CAOS DE CLEMÊNCIA
.
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e é este o caso dos autos.

1.1.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos, mormente de acordo com o Boletim Unificado, Termos de Declarações prestados pelas testemunhas no Inquérito Policial, laudo de exame de arma de fogo e depoimento das vítimas prestados em juízo.

Também entendo que

a
versão que aponta a
autoria por parte do
s
apelado
s
restou claramente demonstrada.

1.2

A
decisão do
Tribunal do Júri
pela
absolvição dos apelantes –
mesmo diante do reconhecimento da autoria e materialidade
– revela-se inconteste de forma contrária às provas dos autos.

2.
É perfeitamente possível que
se determine a realização de novo júri em casos como tais, tendo em vista que mesmo
as
decisões de clemência, prolatadas como base no art. 483, Inciso III, do CPP, não se projetam de forma absoluta e incontestável, mormente pelo fato de que po
de
m se projetar de forma totalmente dissonante, como na hipótese apresenta
da.

2.1.
Mesmo que a intangibilidade de tais decisões seja sugestionada
pela defesa,
afere-se
que a matéria é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na seara dos repetitivos, (tema 1087 – ainda não deslindado).

2.
2.
O Colendo STJ, em inúmeros casos,
já se manifestou no sentido de que “
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP. (AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019). (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).

2.3.
E ainda:
“
Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.”(AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença absolutória prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DA COMARCA

DE

CASTELO/ES
, Presidente do Tribunal do Júri, após a votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, que, mesmo após o reconhecimento da autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, aptou pela absolvição dos apelados.

Aduz o apelante, em síntese, que a decisão objurgada é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que materialidade e autoria foram comprovadas de forma clara e inconteste, de modo que almeja o provimento da via recursal para fins de efetivação de novo julgamento.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, e parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos para fins de judiciosa revisão
.

*

A SRª ADVOGADA RENATA CAMILA NASCIMENTO:-

Cumprimento o ilustre Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que está no exercício da presidência, aos demais Desembargadores presentes, ao ilustre Procurador de Justiça e aos demais advogados presentes.

Sustentarei a respeito de uma contrarrazão, de um recurso de apelação interposto pelo Ministério Público da Comarca de Castelo.

É a respeito de uma tentativa de homicídio no qual em sessão de julgamento os acusados, os apelantes, Felipe e Lucas foram absolvidos na terceira quesitação obrigatória no Plenário do Júri, que é a quesitação.

O jurado absolve o Réu apesar deles reconhecerem autoria e materialidade, eles reconheceram pela absolvição por maioria absoluta e pela absolvição dos apelantes.

O Ministério Público inconformado com a decisão interpôs o recurso de apelação e sobre alegação de que os jurados votaram com provas contrárias as provas dos autos.

Como Vossas Excelências podem observar na Ata da sessão de julgamento, a defesa explanou em plenário todas as teses que podiam garantir a plenitude de defesa dos acusados e dentre as teses abordadas na sessão de julgamento, abordamos uma dela que foi absolvição por clemência que é uma tese obrigatória instituída pela reforma do Código de Processo Penal e que nessa tese, nessa quesitação de absolvição por clemência, os jurados eles podem acolher as teses defensivas mas, também, podem votar de acordo com a sua livre convicção, de acordo com que eles julgam o momento ser o correto, eles não tem que se pautar em provas que estão nos autos. Eles têm que se pautar de acordo com a livre convicção ou de acordo com o que foi esplando pela defesa.

E, tanto é que na Ata de julgamento a juíza Presidente coloca que uma das teses defensivas foi absolvição por clemência.

No Plenário do Júri depois de horas de sustentação oral tanto por parte do Ministério Público como por parte da defesa, a douta magistrada perguntou: “Se os jurados estavam aptos a votarem?” E, eles disseram que: “Sim”. E, na votação eles resolveram absolver por clemência e antes da votação, antes de votarem pelo quesito da absolvição por clemência, tanto a magistrada de Castelo como todos os magistrados que eu já trabalhei em Plenário do Júri, eles explicam o quesito da seguinte forma: Nessa quesitação se o jurado votarem sim pela absolvição, vocês estaram seguindo as teses aplicadas pela defesa estarão seguindo o que a defesa sustentou em Plenário e se vocês votarem o não, vocês estaram acatando as teses trazidas pelo Ministério Público.

Eu não consigo entender se eles botaram o sim pela absolvição dos apelantes, eles votaram de acordo com a livre convicção deles e de também de acordo com o que foi explicado pela magistrada, de acordo com o que foi levado ao Plenário do Júri pela defesa.

Se é uma quesitação obrigatória e se é necessário a votação dessa quesitação, a defesa não consegue entender por que tem que ser adiado uma sessão de julgamento por provas contrárias aos autos, sendo que é uma quesitação genérica, sendo que é uma quesitação onde os jurados estão ali para votarem de acordo com o entendimento dele, de acordo com o livre convencimento deles. Não só pelas teses trazidas pela defesa, mas pelas interpretações de provas que eles tiveram dos autos por razões supralegais, por razões humanitárias, por razões de clemência, razões que cabem a ele, porque sabemos que no Plenário do Júri temos a plenitude de defesa e também, o princípio da soberania dos vereditos.

A decisão deles é soberana, e por que se eles decidiram absolver e temos que cancelar esse julgamento por uma irresignação ministerial?

Ao ver da defesa não se trata de provas contrárias aos autos, trata-se de uma absolvição na qual os jurados votaram de acordo com o livre convencimento, de acordo com a livre convicção deles e de acordo com o que eles entenderam e que eles quiseram seguir uma das teses colocadas pela defesa.

Em momento nenhum a defesa em Plenário tenta ludibriar e se valer da inexperiência ou do não conhecimento jurídico, que às vezes os jurados têm, pelo contrário, zelo muito por explicar cada conceito, cada tese defensiva, o que levaria aquilo, por que estamos falando aquilo. E, também, sabemos que no Tribunal do Júri a defesa já chega perdendo de 7x0, porque toda a documentação que está em mãos e entregue em mãos dos jurados é a denúncia e a sentença de pronúncia.

A defesa na sua explanação tem que mostrar que existem provas diferentes do que está sendo trazido naquele momento por eles.

Temos que nos desdobrar na hora dos debates em Plenário para mostrar o que estar em mãos não é a verdade absoluta.

Ao entender da defesa a anulação desse Júri e colocar os acusados e os apelantes para a nova sessão de julgamento, ofende o princípio da soberania dos vereditos e ofende o princípio também da plenitude de defesa.

Como afirmar que os jurados votaram contrário as provas dos autos se foi dado esse poder a ele.

Como querer discutir uma quesitação que é obrigatória, porque se tiver o julgamento em Plenário e não for votada a quesitação obrigatória, assim o entender da defesa, com certeza, tem que ser adiado, só que não é a situação.

Se realmente for cancelado ou adiado o Júri e estiver em que ir para uma nova sessão de julgamento. E, como que fica também a cabeça desse jurado sabendo pessoas que estavam no local deles e onde eles estavam sentados, porque eu sei que é muito difícil julgar.

Eu já estive no Conselho de Sentença por longos anos da minha vida, eu sei o quanto é difícil julgar.

Se a pessoa vota de acordo com a livre convicção é aquilo que ela deseja. Não é por isso e pela absolvição que foi concedida aos meus clientes, quer dizer que não foi feita a justiça no Tribunal do Júri.

A defesa roga pela manutenção da sentença absolutória, nos termos em que pede deferimento. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a doutora Renata Camila Nascimento pela brilhante sustentação que acaba de realizar e nos traz algumas questões de maneira que peço o retorno dos autos para uma reavaliação.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 05/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

VOTO

–

MÉRITO:

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença absolutória prolatada pelo
MM

JUIZ

DE

DIREITO

DA

2
ª

VARA

DA

COMARCA

DE

CASTELO/ES
, Presidente do Tribunal do Júri, após a votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, que,
mesmo

após

o

reconhecimento

da autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, aptou pela absolvição dos apelados.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que segundo todo o apurado, a materialidade e a autoria
se revelaram de forma
clara e inconteste, e efetivando o estudo dos autos verifico que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos

fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional

da

soberania

dos

veredictos,

prevista

no

art.

5º,

inciso

XXXVIII,

alínea

“c”,

da

Constituição

Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se

a
p
oiar

em

absolutamente

nenhuma

prova

existente

no

feito,

e

é

este

o

caso

dos

autos.

Vejamos:

Consta da inicial acusatória que
no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 22h08min, os denunciados LUCAS VIEIRA DE AMARAL, FELIPE BRAGA CAMARGO e DIOGO VANELLI ameaçaram de morte a vítima
Alex dos Santos Soares
. Este, imediatamente, procurou a polícia, sendo que os militares lograram êxito em encontrar os réus dirigindo a caminhonete Toyota SW4.

Os policiais militares deram ordem de parada, mas o réu LUCAS acelerou o carro em alta velocidade e, durante a fuga, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a viatura, fazendo com que os militares se defendessem da injusta agressão, revidando também com disparos de arma de fogo.

Narra a denúncia, ainda, que LUCAS e DIOGO saltaram do carro e conseguiram se evadir, sendo que FELIPE permaneceu dentro do automóvel, no banco traseiro, sendo preso em flagrante. Também foi encontrado dentro do veículo, no banco do motorista, um revólver com dois estojos de munições deflagradas.

Após diligências policiais, LUCAS também foi apreendido, junto com ITALO BARBOZA BELIZADE, que prestou auxílio para que o primeiro se subtraísse da ação da autoridade pública.

Destaco que, no curso dos autos, a ação penal foi desmembrada correndo a parte para DIOGO e ITALO. Dessa forma, os presentes autos continuaram a correr tão somente em desfavor de LUCAS e FELIPE.

Pois bem.

A

materialidade

do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos, mormente de acordo com o Boletim Unificado (fls. 09 e ss.), Termos de Declarações prestados pelas testemunhas no Inquérito Policial (fls. 18 e ss.), laudo de exame de arma de fogo (fls 293 e ss.) e depoimento das vítimas prestados em juízo.

Também entendo que a versão que aponta
a

autoria

por

parte

dos

apelados

restou

claramente

demonstrada,

pelo

fato

de

que:

A
vítima PM Raphael Tambara Martins, em juízo, confirmou o depoimento prestado em sede policial,

afirmando que durante a perseguição, os policiais foram alvejados por tiros e que nas curvas foi possível

verificar que ocupante do banco carona estava armado, tendo sido identificado como Diogo Vaneli, e, ao

mesmo tempo, ouvia outros disparos, porém não era possível identificar de onde eles vinham. Informa, ainda,

que dado momento o veículo parou, e dois indivíduos saltaram realizando mais disparos contra a guarnição,

tendo

os

indivíduos

empreendido

fuga,

deixando

o

carro

para

trás.

Ao

realizar

a

busca

no

veículo,

encontraram

FELIPE, bem como lograram êxito em encontrar uma arma de fogo com munições deflagradas e três toucas

pretas. Questionado, FELIPE informou que estavam no carro os demais denunciados (DIOGO e LUCAS),

sendo encontrado no interior do veículo um aparelho celular com foto de perfil de LUCAS e documento de

identidade

de

DIOGO.

O PM Gustavo Alledi Largura, ouvido em juízo, confirmou o depoimento do PM Raphael Tambara Martins,

acrescentando

que

quem

disparou

contra

a

guarnição

foi

LUCAS

e

DIOGO.

Apesar das testemunhas Alex e Juliana apresentarem outra versão em
audiência
judicial, vê-se de seus depoimentos no Inquérito Policial que DIOGO ameaçou Alex, motivo pelo qual este buscou o auxílio
dos

policiais militares. Ainda em sede inquisitorial, essas testemunhas afirmaram que LUCAS também estava no

veículo, junto com uma terceira pessoa. Por fim, vejo que esta versão é corroborada pelos depoimentos dos

policiais

em

juízo.

Não ignoro a existência de outra versão apresentada ao Tribunal do Júri pelos apelados – a de negativa de

materialidade e inexistência de intenção homicida. Entretanto, a decisão do
Tribunal do Júri
pela
absolvição dos apelantes –
mesmo diante do reconhecimento da autoria e materialidade

– revela-se inconteste de forma contrária às provas dos autos, devendo ser ainda destacado que:

É perfeitamente possível que
se

determine

a

realização

de

novo

júri

em

casos

como

tais,

tendo

em

vista

que

mesmo

as

decisões

de

clemência,

prolatadas

como

base

no

art.

483,

Inciso

III,

do

CPP,

não

se

concretizam

de

forma absoluta e incontestável, mormente pelo fato de que podem se materializar de forma totalmente

dissonante

das

provas

apuradas,

como

na

hipótese

que

ora

se

apresenta;

Mesmo que a intangibilidade de tais decisões seja sugestionada pela defesa, afere-se que a matéria é

objeto

de

análise

pelo

Supremo

Tribunal

Federal

na

seara

dos

repetitivos,

(tema

1087

–

ainda

não

deslindado);

O Colendo STJ, em inúmeros casos, já se manifestou no sentido de que “não ofende a soberania dos

veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos

autos,

ainda

que

os

jurados

tenham

respondido

positivamente

ao

terceiro

quesito

formulado

nos

termos

do

art.

483,

§

2º,

do

CPP”
. (AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019). (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).

E ainda: “
Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a

ne
g
ativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro

q
uesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião

em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o

autor

do

delito
. 2. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

De forma similar ao julgado acima exposto, sustenta a defesa a negativa de materialidade e de autoria, tendo ambas as teses sido afastadas pelo Tribunal do Juri.

Assim, a absolvição dos réus pautada unicamente na íntima convicção dos jurados, mas de forma desatrelada das provas dos autos, quando inclusive reconhecida a materialidade e autoria do delito, se mostra de forma manifestamente contrária a prova dos autos, sendo passível, portanto,
sua
revisão, nos termos do art. 593, CPP.

É também como esta Corte se manifesta, como aqui está:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.1. No

âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o sistema da íntima convicção dos jurados. Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência. Todavia, a respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ser cassada se a decisão for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Diante a prova colacionada, vê-se que mediante simulação, o apelado teria a vítima atraído até local ermo e disparou contra a mesma atingindo-a em região vital, não levando-a a morte porque logrou êxito em evadir-se, de modo que, considerando os meios utilizados pelo apelado que confessou a autoria dos disparos, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostra distanciado dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 3. Recurso provido. (TJESV - Apelação Criminal N. 006170060021 – Relator Des. WILLIAN SILVA - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 06/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESPOSTA POSIVITA DOS JURADOS À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, SEGUIDA DA ABSOLVIÇÃO. TESE DEFENSIVA EXCLUSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRADIÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DE AURINO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso Ministerial. A) A reforma do Código de Processo Penal, com a edição da Lei n. 11.689/2008, criou o quesito genérico do § 2º, do art. 483, que só pode ser formulado se os jurados responderem afirmativamente aos quesitos anteriores, que tratam da materialidade e autoria do delito. Assim, não há óbice em os jurados absolverem o réu, ainda que tenham respondido afirmativamente aos quesitos anteriores, relativos à materialidade e autoria delitivas, não se cogitando de decisão contraditória à prova dos autos. B) Entretanto,é firme a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros." (AgRg no REsp 1610764/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018), inclusive apontam que seria Plausível, portanto, e até recomendada a repetição da série quesitária, após explicação aos jurados sobre o ocorrido, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal . C) Deve ser reconhecido como contraditório, após o reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva em relação ao réu FERNANDO, a declaração de absolvição do mesmo, quando da votação do quesito previsto no artigo 483, inciso III, do CPP, a par de inexistente qualquer tese defensiva direcionada a sustentá-lo. A absolvição declarada pelos jurados encontra-se dissociada das provas dos autos (os próprios jurados confirmaram restar demonstrada prova da materialidade e da autoria em relação ao réu ao responderem positivamente os dois primeiros quesitos) e das teses lançadas em plenário, o que impõe a excepcional submissão do apelado FERNANDO a novo júri. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 033199000010, Relator: ELISABETH LORDES

- Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data da Publicação no Diário: 19/08/2019)

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO

do

recurso

e

DOU-LHE

PROVIMENTO, para ANULAR A DECISÃO DO
ORIGINÁRIA
E DETERMINAR QUE NOVO JULGAMENTO

DOS

AUTOS

SEJA

EFETIVADO

COM

A

MAIOR

BREVIDADE

POSSÍVEL

PERANTE

O

TRIBUNAL

DO

JÚRI

D
E

CASTELO
/ES.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0001631-43.2020.8.08.0013

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO/
ES

A
PELADO:
FELIPE BRAGA CAMARGO E LUCAS VIEIRA DE AMARAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença absolutória prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DA COMARCA
D
E

CASTELO
/ES
, Presidente do Tribunal do Júri, após a votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, que,
mesmo após o reconhecimento
da autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, aptou pela absolvição dos apelados.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que segundo todo o apurado, a materialidade e a autoria
se revelaram de forma
clara e inconteste, e efetivando o estudo dos autos verifico que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar
que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito,
e é este o caso dos autos.

Vejamos:

Consta
d
a inicial acusatória que
no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 22h08min, os denunciados LUCAS VIEIRA DE AMARAL, FELIPE BRAGA CAMARGO e DIOGO VANELLI ameaçaram de morte a vítima
Alex dos Santos Soares
. Este, imediatamente, procurou a polícia, sendo que os militares lograram êxito em encontrar os réus dirigindo a caminhonete Toyota SW4.

Os policiais militares deram ordem de parada, mas o réu LUCAS acelerou o carro em alta velocidade e, durante a fuga, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a viatura, fazendo com que os militares se defendessem da injusta agressão, revidando também com disparos de arma de fogo.

Narra a denúncia, ainda, que LUCAS e DIOGO saltaram do carro e conseguiram se evadir, sendo que FELIPE permaneceu dentro do automóvel, no banco traseiro, sendo preso em flagrante. Também foi encontrado dentro do veículo, no banco do motorista, um revólver com dois estojos de munições deflagradas.

Após diligências policiais, LUCAS também foi apreendido, junto com ITALO BARBOZA BELIZADE, que prestou auxílio para que o primeiro se subtraísse da ação da autoridade pública.

Destaco que, no curso dos autos, a ação penal foi desmembrada correndo a parte para DIOGO e ITALO. Dessa forma, os presentes autos continuaram a correr tão somente em desfavor de LUCAS e FELIPE.

Pois bem.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos, mormente de acordo com o Boletim Unificado (fls. 09 e ss.), Termos de Declarações prestados pelas testemunhas no Inquérito Policial (fls. 18 e ss.), laudo de exame de arma de fogo (fls 293 e ss.) e depoimento das vítimas prestados em juízo.

Também entendo que
a
versão que aponta
a
autoria

por parte do
s
apelado
s

restou claramente demonstrada, pelo fato de que:

1.
A

vítima PM Raphael Tambara Martins, em juízo, confirmou o depoimento prestado em sede policial, afirmando que durante a perseguição, os policiais foram alvejados por tiros e que nas curvas foi possível verificar que ocupante do banco carona estava armado, tendo sido identificado como Diogo Vaneli, e, ao mesmo tempo, ouvia outros disparos, porém não era possível identificar de onde eles vinham. Informa, ainda, que dado momento o veículo parou, e dois indivíduos saltaram realizando mais disparos contra a guarnição, tendo os indivíduos empreendido fuga, deixando o carro para trás. Ao realizar a busca no veículo, encontraram FELIPE, bem como lograram êxito em encontrar uma arma de fogo com munições deflagradas e três toucas pretas. Questionado, FELIPE informou que estavam no carro os demais denunciados (DIOGO e LUCAS), sendo encontrado no interior do veículo um aparelho celular com foto de perfil de LUCAS e documento de identidade de DIOGO.

2.

O PM Gustavo Alledi Largura, ouvido em juízo, confirmou o depoimento do
PM Raphael Tambara Martins,
acrescentando que quem disparou contra a guarnição foi LUCAS e DIOGO.

3.
Apesar das testemunhas Alex e Juliana apresentarem outra versão em
audiência
judicial, vê-se de seus depoimentos no Inquérito Policial que DIOGO ameaçou Alex, motivo pelo qual este buscou o auxílio
dos policiais militares. Ainda em sede inquisitorial, essas testemunhas afirmaram que LUCAS também estava no veículo, junto com uma terceira pessoa. Por fim, vejo que esta versão é corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo.

Não ignoro a existência de outra versão apresentada ao Tribunal do Júri pelos apelados – a de negativa de materialidade e inexistência de intenção homicida. Entretanto, a decisão do
Tribunal do Júri
pela
absolvição dos apelantes –
mesmo diante do reconhecimento da autoria e materialidade
– revela-se inconteste de forma contrária às provas dos autos, devendo ser ainda destacado que:

A)
É perfeitamente possível que
se determine a realização de novo júri em casos como tais, tendo em vista que mesmo
as
decisões de clemência, prolatadas como base no art. 483, Inciso III, do CPP, não se
concretizam
de forma absoluta e incontestável, mormente pelo fato de que po
dem
se
materializar de forma
totalmente dissonante
das provas apuradas
, como na hipótese que ora se apresenta;

B)
Mesmo que a intangibilidade de tais decisões seja sugestionada
pela defesa,
afere-se
que a matéria é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na seara dos repetitivos, (tema 1087 – ainda não deslindado);

C)
O Colendo STJ, em inúmeros casos,
já se manifestou no sentido de que “
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP”
. (AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019). (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).

E ainda:

“
Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito
. 2. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

De forma similar ao julgado acima exposto, sustenta a defesa a negativa de materialidade e de autoria, tendo ambas as teses sido afastadas pelo Tribunal do Juri.

Assim, a absolvição dos réus pautada unicamente na íntima convicção dos jurados, mas de forma desatrelada das provas dos autos, quando inclusive reconhecida a materialidade e autoria do delito, se mostra de forma manifestamente contrária a prova dos autos, sendo passível, portanto,
sua
revisão, nos termos do art. 593, CPP.

É também como esta Corte se manifesta, como aqui está:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. No âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o sistema da íntima convicção dos jurados. Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência. Todavia, a respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ser cassada se a decisão for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Diante a prova colacionada, vê-se que mediante simulação, o apelado teria a vítima atraído até local ermo e disparou contra a mesma atingindo-a em região vital, não levando-a a morte porque logrou êxito em evadir-se, de modo que, considerando os meios utilizados pelo apelado que confessou a autoria dos disparos, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostra distanciado dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 3. Recurso provido.
(TJES
V -
Apelação Criminal
N.
006170060021 – Relator Des
.
WILLIAN SILVA - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 06/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESPOSTA POSIVITA DOS JURADOS À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, SEGUIDA DA ABSOLVIÇÃO. TESE DEFENSIVA EXCLUSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRADIÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DE AURINO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso Ministerial. A) A reforma do Código de Processo Penal, com a edição da Lei n. 11.689/2008, criou o quesito genérico do § 2º, do art. 483, que só pode ser formulado se os jurados responderem afirmativamente aos quesitos anteriores, que tratam da materialidade e autoria do delito. Assim, não há óbice em os jurados absolverem o réu, ainda que tenham respondido afirmativamente aos quesitos anteriores, relativos à materialidade e autoria delitivas, não se cogitando de decisão contraditória à prova dos autos. B) Entretanto,é firme a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros." (AgRg no REsp 1610764/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018), inclusive apontam que seria Plausível, portanto, e até recomendada a repetição da série quesitária, após explicação aos jurados sobre o ocorrido, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal . C) Deve ser reconhecido como contraditório, após o reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva em relação ao réu FERNANDO, a declaração de absolvição do mesmo, quando da votação do quesito previsto no artigo 483, inciso III, do CPP, a par de inexistente qualquer tese defensiva direcionada a sustentá-lo. A absolvição declarada pelos jurados encontra-se dissociada das provas dos autos (os próprios jurados confirmaram restar demonstrada prova da materialidade e da autoria em relação ao réu ao responderem positivamente os dois primeiros quesitos) e das teses lançadas em plenário, o que impõe a excepcional submissão do apelado FERNANDO a novo júri. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 033199000010, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data da Publicação no Diário: 19/08/2019)

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para
ANULAR A DECISÃO DO
ORIGINÁRIA
E DETERMINAR QUE NOVO JULGAMENTO DOS AUTOS SEJA EFETIVADO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI D
E

CASTELO
/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)